Tribunal: TJES
Processo: 0000255-40.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-40.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, E EMPREGO DE ARMA DE FOG. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TIPOS DISTINTOS. OBJETIVIDADE JURÍDICA DIVERSA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA.
ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SOBRE A AGRAVANTE DOS MOTIVOS DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a pretensão de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de disparo de arma de fogo, seja absorvido pelo de roubo, já que os tipos são distintos, possuem objetividade jurídica diversa, e foram objetos de desígnios autônomos. Precedente do STJ.

2.
Em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o réu

reconheceu seu envolvimento no delito, e tal versão, foi utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, como orienta a Súmula 545 do STJ. Precedente do STJ.

3.
Merece
ser reconhecida
a atenuante da menoridade relativa
, vez que,
segundo indica a documentação juntada aos autos,
o
réu contava, à época dos fatos, com
1
8 (
dezoito
) anos de idade
.

4.
D
eve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.
Inteligência do art. 67 do CP. Precedentes do STJ e desta Segunda Câmara Criminal.

5
.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
DO
,
para redimensionar
a pena
aplicada ao réu,
para
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000255-40.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
CARLOS DE JESUS PIRES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (fls. 228/230), que o condenou pela prática dos crimes de
roubo,

qualificado pelo concurso de pessoas,
e
emprego de arma de fogo

(art. 157, § 2º, inc. II,
e § 2º-A, inc. I,
na forma do 70, ambos do
CP
1
-
quatro vezes
),

e
disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei 10.826/03),

à pena total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime de disparo de arma de fogo, seja absorvido pelo de roubo.

Requer mais que, sejam reconhecidas as atenuantes da
confissão

espontânea
, e da
menoridade

relativa,
no tocante ao crime de roubo.

Por fim, sustenta que a atenuante da confissão espontânea deve
preponderar
sobre a agravante do motivo do crime
(art. 61, II, b, do CP)
2
, pugnando pelo decote da compensação, realizada na
segunda fase da dosimetria
, relativa ao disparo de arma de fogo
(fls. 232/236).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 5/4/2022, na localidade de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante/ES, CARLOS DE JESUS PIRES, em companhia de dois indivíduos, não identificados, mediante grave ameaça e violência, exercidas com o emprego de armas de fogo, subtraíram malotes de dinheiro e objetos, comercializados na Farmácia Bem Estar, além de bens pessoais de funcionários e clientes, presentes, no momento do crime.

Apurou-se que, após a subtração, os assaltantes empreenderam fuga, efetuando disparos de armas de fogo, na direção de populares, e contra policiais militares, que revidaram à injusta agressão.

CARLOS DE JESUS PIRES foi encontrado ferido, por disparos de arma de fogo, na posse de uma arma de fogo e uma mochila, contendo munições e malotes de dinheiro, subtraídos da farmácia.

Feito esse breve relato, avanço
,
para a a
nálise dos pleitos recursais.

Como primeira tese do apelo, a defesa busca a aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime de disparo de arma de fogo, seja absorvido pelo de roubo.

A pretensão
não prospera,
já que os tipos praticados são distintos, possuem objetividade jurídica diversa, e foram objetos de desígnios autônomos.

Com efeito, os disparos de arma de fogo foram efetuados após a consumação do roubo, quando os agentes já estavam na posse dos bens subtraídos, e com o intuito de garantir o proveito de crime anterior, razão pela qual, agiu com acerto o Magistrado, ao aplicar o concurso material de crimes
3
.

Avançando, quanto ao crime de roubo, a defesa pugna pelo reconhecimento das atenuantes da
confissão

espontânea
, e da
menoridade

relativa.

No que se refere à
atenuante da confissão espontânea
, colhe-se dos autos que o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido,
reconheceu seu envolvimento no delito
(fls. 52/53 e
link
do Id. 7633870), e tal versão, foi utilizada pelo Magistrado para fundamentar a condenação.

Nesse contexto, incide a previsão da Súmula 545 do STJ, no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
4
”.

A
atenuante da menoridade relativa
também merece

ser reconhecida, vez que o réu contava, à época dos fatos, com 18 (dezoito) anos de idade (fl. 35).

Por tais razões, deve ser retificada a sentença, no ponto em que trata da dosimetria da pena, relativa ao crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP.

Por fim, a defesa sustenta que, na segunda fase da dosimetria, referente ao crime de disparo de arma de fogo, a atenuante da confissão espontânea deve
preponderar
sobre a agravante do motivo do crime, que, no caso, foi a vontade de “facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”
(art. 61, II, b, do CP).

Entretanto, esta Segunda Câmara Criminal, em consonância com o disposto no art. 67 do CP
5
, e a orientação jurisprudencial do C. STJ, vem decidindo que
“deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes”.

Nesse sentido, cito precedentes:
STJ.
AgRg no HC 729.275/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato,
Des. Convocado do TJDFT, relator para acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 17/5/2022
, DJe: 31/5/2022;
TJES.
ApCrim. 0000020-13.2021.8.08.0048,
Relator:
Des.
HELIMAR PINTO,
Segunda Câmara Criminal,
julgado e lid
o
em 22/3/2023.

Assim, fica mantida a sanção, fixada para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), em
02 (dois) anos e (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Tudo apreciado, e considerando o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, e da menoridade relativa, quanto ao
crime de roubo qualificado
(art. 157, § 2º, inc. II,
e § 2º-A, inc. I,
na forma do 70, ambos do
CP -
quatro vezes
),
passo a redimensionar a pena imposta ao apelante, quanto ao citado tipo:

- N
a
1ª
fase da dosimetria
,
mantenho a pena-base,
em

0
4
(
quatro
) anos e 0
7
(
sete
) meses de reclusão, e
55
(
cinquenta e cinco
) dias-multa.

- Na
2ª
fase,

presente a
atenuante

da
confissão espontânea

(art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP)
.
C
onsiderando a vedação, imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução da
pena
para
patamar
aquém do mínimo legal,
fixo a
sanção
intermediária
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão,
e 10 (dez) dias-multa
.
Não há agravantes a considerar
.

- Na
3ª
fase,
ausentes causas de diminuição.
Presente
s
a
s

causa
s
de aumento
relativas a
o
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-
A
, inc. I, do CP),

e
concurso formal de crimes
(pluralidade de vítimas - art. 70 do CP),
mantenho os percentuais de aumento (
1⁄2
, 2/3 e 1⁄4), e a forma de cálculo (17/12), implementada na sentença, vez que
mais
favorável ao réu,
fixando a reprimenda
definitiva
em
09
(
nove
) anos
e

08 (oito) meses
de reclusão, e 2
4
(vinte e
quatro
) dias-multa
.

Somadas as penas
, na forma do art. 69 do Código Penal,
fixo a reprimenda definitiva em
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, à razão mínima.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para redimensionar a pena
aplicada ao réu,
para
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

2
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II - ter o agente cometido o crime: (...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

3
STF. RHC: 192508/SP, 0185650-68.2020.3.00.0000, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, DJe: 24/2/2021.

4
STJ. AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Relator: Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022.

5
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
, da personalidade do agente e da reincidência. (grifo acrescido)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.